Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO AGENTE PENITENCIÁRIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRITIVA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LC No 51/1985 PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O autor ingressou com ação judicial tendo como objeto pedido para que fosse reconhecida a validade da Certidão de Tempo de Contribuição no 76/2000, expedida pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado do Paraná, bem como para que se considere o tempo de serviço prestado como agente penitenciário no Estado do Paraná como atividade estritamente policial, para fins de aposentadoria especial. A sentença julgou improcedente os pedidos, tendo o autor apresentado recurso inominado, ao qual foi dado integral provimento.

2. Ambas as partes apresentaram embargos, contudo somente os embargos da parte autora foi analisado. O DF reitera na petição de ID n. 29687791 o teor dos embargos opostos (ID n. 27196123). Com razão o Distrito Federal, passa-se a análise dos embargos.

3. Nos embargos de declaração, o Distrito Federal alegou que o acórdão foi omisso ao reconhecer a validade da certidão por tempo de contribuição expedida pela Secretaria de Estado da Justiça do Paraná, porquanto não observou que ela não preenche os requisitos legais, como a relação das remunerações de contribuição por competência. Afirmou que é vedado pela Constituição Federal (art. 40) o tempo de contribuição ficto, de forma que é necessária a informação requisitada para o cálculo de aposentadoria nos termos da legislação vigente.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. A questão apontada pelo Distrito Federal foi objeto de análise, constando do teor do voto: “(...). a exigência da Administração Pública sobre o detalhamento da Certidão de Tempo de Contribuição no 76/2000, expedida pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado do Paraná, relacionada aos valores de contribuição durante o período em que esteve no cargo de agente penitenciário, foi suprida pela Informação 0223/2021, Protocolo n° 16.508.493-4, emitido pela Diretoria Jurídica Paraná Previdência. Tal documento atesta a desnecessidade de proceder à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição, uma vez que não é o referido documento que assegura a aposentadoria especial, mas sim a legislação e a análise das atividades exercidas quando do processamento dos requisitos da aposentadoria, que segundo aquela Instituição restou comprovada.”.

6. Por fim, repise-se que a concessão do benefício de aposentadoria especial não está vinculada apenas ao nome do cargo, mas sim ao efetivo desempenho de atividades em condições de risco, bem como as que representam prejuízo à saúde ou à integridade física. Como já reconhecido pela Suprema Corte, os agentes de custódia e agentes penitenciários exercem atividade de risco, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, ainda que não englobados expressamente pela LC no 51 de 1985.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos conhecidos e rejeitados.